Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719531-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Vilmar Rodrigues de Medeiros Luis Carlos de Carvalho Jonas Wanderson Medeiros de Souza Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilmar Rodrigues de Medeiros, Luis Carlos de Carvalho e Jonas Wanderson Medeiros de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0707880-94.2018.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro os pedidos de justiça gratuita formulados por LUIS CARLOS DE CARVALHO TOURINHO, VILMAR RODRIGUES DE MEDEIROS e JONAS WANDERSON MEDEIROS DE SOUZA, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que todos auferem renda mensal significativa, conforme informado pelos próprios. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre as impugnações apresentadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Manifeste-se, também, acerca dos bens dados em garantia.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 26601443), em síntese, que são economicamente hipossuficientes, não tendo, portanto, condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência própria e dos respectivos núcleos familiares. Assim, concluem que as rendas obtidas são integralmente consumidas com o custeio das necessidades básicas. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No caso, Vilmar Rodrigues de Medeiros e Luis Carlos de Carvalho recebem remuneração mensal fixa, respectivamente, nos valores de R$ 7.113,22 (sete mil cento e treze reais e vinte e dois centavos) e R$ 16.556,62 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), de acordo com os documentos referidos no Id. 26603049 e no Id. 26601448. Em que pese a ausência de informações a respeito da remuneração mensal recebida pelo terceiro recorrente (Jonas Wanderson Medeiros de Souza), que alega ser empregado da Companhia Energética de Brasília - CEB, nota-se que é proprietário de diversos bens móveis (Id. 26603027). Além disso, os gastos demonstrados pelos agravantes são aqueles comuns e necessários à subsistência. Assim, verifica-se que as rendas obtidas pelos agravantes são superiores ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário observa-se que os elementos probatórios coligidos aos autos revelam a inexistência da alegada hipossuficiência econômica, bem como que as alegações articuladas estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator